Tribunal: STF
Processo: HC 257542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.6.2025, por Carlos Henrique Pereira Gefuni e outros, advogados, em benefício de Samuel Henrique de Oliveira, contra decisão pela qual, em 6.6.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.261. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0050670-50.2025.8.16.0000, pelo Desembargador Lourival Pedro Chemim, do Tribunal de Justiça do Paraná. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.261, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausentes de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, ressaltando ter sido apontada para essa constrição da liberdade apenas a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputada.



    Assevera que a quantidade de entorpecente apreendida não seria suficiente para a decretação da prisão preventiva e ser possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para assegurar a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ao Paciente, até a apreciação definitiva do mérito deste habeas corpus.



    (…) a concessão da Ordem de Habeas Corpus, para substituir a prisão preventiva do Paciente SAMUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, por medidas cautelares alternativas (Art. 319, do CPP)”. 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.261. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0050670-50.2025.8.16.0000, pelo Desembargador Lourival Pedro Chemim, do Tribunal de Justiça do Paraná. 



     



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



     O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



     



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



     



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente denunciado pelo tráfico interestadual de entorpecente:



    “(...) No dia 24 de abril de 2025, por volta das 23h00min, na Rodovia Estadual PR-151, KM 265, neste Município e Comarca de Piraí do Sul/PR, o denunciado SAMUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, com consciência e vontade dirigidas ao fim ilícito, trazia consigo e transportava, em sua bagagem pessoal, localizada no interior do ônibus da Empresa Expresso Transpen, de placas FYT8565/SP, 22.800 kg (vinte e dois quilos e oitocentos gramas) de substância análoga a maconha, substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica em quem as utiliza, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, a Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do MS, atualizada pela RDC 39 de 18/02/2014 (cf. Boletim de Ocorrência nº 2025/524356; Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.6; Auto de Constatação Provisória de Droga de mov. 1.8 e imagem de mov.1.17).



    Consta ainda dos autos que a rota do itinerário do transporte coletivo abordado era de Curitiba/PR a Campinas/SP e que o denunciado partiu de Ponta Grossa/PR com destino final a Itapeva/SP restando caracterizado, portanto, o tráfico entre Estados da Federação (cf. Boletim de Ocorrência de mov. 1.5 e interrogatório de mov. 1.14). 



    Assim agindo, incorreu o denunciado SAMUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA nas disposições do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006”.



    Em 25.4.2025, o paciente foi preso em flagrante e, nessa mesma data, o juízo da Vara Criminal da comarca de Piraí do Sul/PR converteu essa prisão em flagrante em preventiva:



    “(...) É sabido que para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de prova de materialidade e indícios de autoria, devendo estar presente pelo menos um dos fundamentos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, tudo isso para crime com pena máxima de reclusão superior a 04 anos. 



    A prova da materialidade e os indícios de autoria estão presentes no auto de prisão em flagrante (mov. 1.4), nos termos de depoimento das testemunhas (movs. 1.10/12 /14), no auto de exibição e apreensão (mov. 1.6), no auto de constatação provisória de droga (mov. 1.8) e no boletim de ocorrência (mov. 1.5). 



    Conforme consta do boletim de ocorrência, os policiais militares realizaram abordagem em ônibus de transporte rodoviário, sendo encontrados 02 (duas) malas contendo substância análoga à ‘maconha’, na bagagem do flagrado, pesando aproximadamente 22,800 kg (vinte e dois quilos e oitocentos gramas). 



    O crime em comento, previsto no artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Também estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, em especial, a garantia da ordem pública. 



    Com efeito, a grande quantidade de droga apreendida, indica que o autuado está envolvido no comércio hediondo de entorpecentes. 



    Conforme consta do auto de apreensão da droga, a quantidade apreendida era grande, de modo que não é crível que o investigado não desconfiasse de que substância se tratava. 



    Assim, entendo que prisão cautelar é medida necessária, adequada e recomendada, para o caso concreto, para acautelamento da ordem pública, devido à grande quantidade de droga apreendida com o autuado, que serviria para abastecer o comércio de drogas, e proporcionaria aos envolvidos lucro bastante considerável, em prejuízo de centenas, ou até milhares, de vidas que restam comprometidas pelo tráfico e seus reflexos. 



    Está claro, assim, que a ordem pública resta abalada com crimes desta natureza, sobretudo se considerarmos a rapidez com que fatos como esse se espalham, criando sensação generalizada de apavoramento e terror, especialmente em cidades pequenas, como é o caso de Piraí do Sul/PR, que possui aproximadamente vinte e três mil habitantes.



    Saliento que o conceito de ordem pública não se restringe a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social, em face da gravidade do crime e sua repercussão.



    (…) Nesse sentido é que a prisão se faz necessária para afastar o suposto autor do delito do convívio social, em razão da tamanha gravidade do delito por ele, em tese, perpetrado, e da periculosidade demonstrada, o que gera uma intranquilidade na sociedade local, conforme já devidamente fundamentado, visando, ainda, a evitar a prática de novas infrações penais, já que o réu demonstrou destemor e ousadia ao transportar mais de vinte quilos de substância entorpecente em transporte rodoviário. 



    Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam ineficazes ao presente caso, pelo menos neste momento, pelos mesmos motivos expostos acima (gravidade do delito e ousadia do flagrado), sendo necessário garantir a ordem pública. 



    Diante do acima constatado e nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de SAMUEL HENRIQUE DE OLIVEIR em prisão preventiva, sublinhando, ainda, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, já que desproporcionais em relação ao crime imputado ao autuado”.



     



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



     



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada. Como assentado nas instâncias antecedentes, os “policiais militares realizaram abordagem em ônibus de transporte rodoviário, sendo encontrados 02 (duas) malas contendo substância análoga à ‘maconha’, na bagagem do [paciente], pesando aproximadamente 22,800 kg (vinte e dois quilos e oitocentos gramas)”. 



     



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.200-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2025).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.708-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).



     



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



     



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



     



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



     



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



     



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



     



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



     



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0050670-50.2025.8.16.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Paraná.



     



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Lourival Pedro Chemim, do Tribunal de Justiça do Paraná. 



     



    Publique-se.



     Brasília, 16 de junho de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora